Tribunal: TCU
Processo: 006.556/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4875/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.556/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Nicholas Lima de Oliveira (XXX.368.244-XX); Gustavo Bezerra de Oliveira Lira (XXX.511.864-XX); Isa Priscila Cruz de Franca (XXX.054.704-XX); Lamark Carlos I (XXX.202.844-XX); Layanne Cabral da Cunha Araujo (XXX.367.984-XX); Luis Manuel Esteves da Rocha Vieira (XXX.159.214-XX); Renato Willamy da Silva Costa (XXX.833.214-XX); Thiago Mota Carneiro (XXX.529.847-XX); Viviane Ferreira Gomes (XXX.447.254-XX); Vivianne Izabelle de Araujo Baptista (XXX.058.254-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.